Tribunal: TJDFT
Processo: 0713789-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEVEDOR SOLIDÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. SÚMULA 581 DO STJ. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. ART. 28 DA LEI 10.931/04. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. NÃO VERIFICADA. IOF. COBRANÇA. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO FACP PARA O CÁLCULO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA.
1. Nos termos do enunciado de Súmula 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
2. A cédula de crédito bancário, acompanhada do demonstrativo detalhado e atualizado do débito, constitui título executivo e ostenta aptidão para o ajuizamento de ação executiva, em razão da certeza, da liquidez e da exigibilidade obrigacional nela consubstanciada, nos termos do artigo 28 da Lei 10.931/2004, c/c o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil.
3. É válida a cobrança do imposto de operações financeiras - IOF, quando expressamente prevista no instrumento contratual.
4. A incidência do fator acumulado de comissão de permanência - FACP, não previsto no contrato, gera excesso de cobrança, que deve ser repelido, devendo incidir a comissão de permanência devidamente pactuada pelas partes.
5. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, provida em parte.